Tribunal: STJ
Processo: 0000688-52.2013.8.25.0060
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484948 - SE
(2023/0336674-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: POSTO ROTA DO SAO FRANCISCO LTDA
OUTRO NOME
: AUTO POSTO L & M LTDA
ADVOGADO
: JOSE DORGIVAL CAMILO - SE005322
EMBARGADO
: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO E OUTRO(S) - PE023548
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição
ou erro material porventura existentes no acórdão, não se prestando à rediscussão da
matéria já devidamente apreciada e julgada no âmbito do recurso.
2. A análise de questão incidental em decisão singular que indeferiu pedido de
suspensão do feito afasta a alegação de omissão no julgamento colegiado posterior
que, implicitamente, ratifica tal entendimento ao julgar o mérito do recurso principal.
3. A aplicação da
que obsta o reexame de matéria fático-probatória,
Súmula 7/STJ,
não configura contradição quando o acórdão embargado assenta que a instância de
origem, soberana na análise das provas, concluiu pela correta individualização do bem,
ainda que com divergência de metragem apurada em laudo pericial. A pretensão de
reavaliar os critérios adotados pelo Tribunal de origem para a identificação do imóvel
refoge à competência desta Corte Superior.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e1ef73b4-5ab1-4329-8e01-83c0d7427b2e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2484948 - SE
(2023/0336674-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: POSTO ROTA DO SAO FRANCISCO LTDA
OUTRO NOME
: AUTO POSTO L & M LTDA
ADVOGADO
: JOSE DORGIVAL CAMILO - SE005322
EMBARGADO
: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO E OUTRO(S) - PE023548
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE
POSSE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição
ou erro material porventura existentes no acórdão, não se prestando à rediscussão da
matéria já devidamente apreciada e julgada no âmbito do recurso.
2. A análise de questão incidental em decisão singular que indeferiu pedido de
suspensão do feito afasta a alegação de omissão no julgamento colegiado posterior
que, implicitamente, ratifica tal entendimento ao julgar o mérito do recurso principal.
3. A aplicação da
que obsta o reexame de matéria fático-probatória,
Súmula 7/STJ,
não configura contradição quando o acórdão embargado assenta que a instância de
origem, soberana na análise das provas, concluiu pela correta individualização do bem,
ainda que com divergência de metragem apurada em laudo pericial. A pretensão de
reavaliar os critérios adotados pelo Tribunal de origem para a identificação do imóvel
refoge à competência desta Corte Superior.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por POSTO ROTA DO SÃO
FRANCISCO LTDA, anteriormente denominado AUTO POSTO L & M LTDA, em face
de acórdão proferido pela Quarta Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao
Agravo Interno interposto pela ora embargante. O referido julgado (fls. 1350-1351) foi
assim ementado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ERROR
IN JUDICANDO. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA DO IMÓVEL DESCRITA NA
MATRÍCULA E AQUELA APURADA EM PERÍCIA. IDENTIDADE DE
CONFRONTANTES
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
§ 1o, IV, DO CPC. AGRAVO INTERNO
ART. 489,
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54915235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: 324521fd-6613-44fd-bd1d-194e7b2a790e

Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 1358-1365), a parte
embargante aponta a existência de omissão e contradição no v. acórdão. Sustenta, em
síntese, a omissão do julgado quanto à necessária suspensão do feito principal em
decorrência da oposição de Embargos de Terceiro, processo no 202286100398, por
MARIA LINO DA CONCEIÇÃO, que se alega legítima proprietária do imóvel objeto da
lide. Argumenta que a simples interposição de referidos embargos de terceiro seria
suficiente para suspender a ação de imissão na posse, matéria que, segundo afirma,
não foi devidamente apreciada por esta Turma.
Adicionalmente, reitera a tese de contradição, ao argumento de que o
acórdão embargado, ao mesmo tempo em que reconhece a existência de divergência
entre a área do imóvel descrita na matrícula e a área apurada em perícia, mantém a
decisão que concedeu a imissão na posse à parte embargada. Afirma que tal postura
configuraria um error in judicando e uma inconsistência lógica que viciaria o julgado.
A parte embargada, ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., apresentou
impugnação às fls. 1369-1371, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento
de que não existem os vícios apontados e que a pretensão da embargante é de cunho
manifestamente protelatório, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão sobre ponto a respeito do qual o juiz ou tribunal deveria se pronunciar ou,
ainda, para corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da
causa, finalidade para a qual a legislação processual prevê outros recursos.
Na hipótese dos autos, a parte embargante sustenta, em primeiro lugar, a
existência de omissão no acórdão proferido pela Quarta Turma, por não ter se
manifestado sobre a suspensão do processo principal em razão da oposição de
Embargos de Terceiro por parte de terceiro que se alega proprietário do bem imóvel
em litígio. Contudo, o vício apontado não se verifica. A questão incidental referente à
suspensão do feito foi devidamente analisada e decidida no âmbito destes mesmos
autos, por meio da decisão singular de fls. 1315-1316, que indeferiu o pedido
formulado pela Sra. Maria Lino da Conceição. Naquela oportunidade, restou
expressamente consignado que a mera oposição de embargos de terceiro, sob a égide
do Código de Processo Civil de 2015, não acarreta a suspensão automática da ação
principal, sendo necessária a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela
de urgência, o que não ocorreu. Transcrevo, por oportuno, o trecho pertinente da
referida decisão:

Documento eletrônico VDA54915235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: 324521fd-6613-44fd-bd1d-194e7b2a790e

Vejo que não prospera o pedido realizado pela requerente de suspensão
automática das medidas constritivas do bem imóvel em discussão. Até porque,
para sustentar a suspensão automática das medidas constritivas, a parte
peticionante invocou precedente do STJ que versava sobre o
cujo
CPC/73,
diferentemente do
do
previa expressamente a
art. 1052,
art. 678
CPC/15,
suspensão automática da execução mediante a mera oposição dos embargos de
terceiro.
O
do
contudo, não foi reproduzido no
e nem
art. 1.052
CPC/1973,
CPC/15,
tampouco se encontra nele algum artigo correspondente.
Ademais, a parte requerente nem sequer sustentou ou demonstrou existência de
periculum in mora ou fumus boni iuris, requisitos estes necessários para a
suspensão do feito (art. 300 do CPC).
Em face do exposto, indefiro o pedido de suspensão automática do feito.

Dessa forma, a matéria arguida como omissa já foi objeto de
pronunciamento judicial nestes autos, de modo que a ausência de sua reiteração no
corpo do acórdão colegiado não configura o vício de omissão, mas sim a ratificação do
entendimento anteriormente exarado. A pretensão da embargante, neste ponto, revela-
se como mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando
reavivar uma discussão já superada.
No que tange à alegada contradição, a parte embargante insiste no
argumento de que o acórdão recorrido, ao manter a decisão do Tribunal de origem que
concedeu a imissão na posse a despeito da divergência de metragem do imóvel, teria
incorrido em inconsistência lógica. Tal argumento, todavia, constitui manifesta tentativa
de rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via estreita dos embargos
de declaração.
O acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que a controvérsia
sobre a correta individualização do imóvel foi decidida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe com base na análise soberana do conjunto fático-probatório,
notadamente o laudo pericial e as matrículas dos imóveis. A Corte estadual, ao
ponderar os elementos de prova, concluiu que a identidade dos confrontantes era fator
preponderante sobre a divergência de área, atribuindo esta última a imprecisões de
levantamentos topográficos antigos.
A decisão desta Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno,
limitou-se a aplicar o entendimento consolidado na Súmula 7 desta Corte, que veda o
reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. Não há, portanto, qualquer
contradição em reconhecer a existência da divergência de área apontada nas
instâncias ordinárias e, ao mesmo tempo, afirmar a impossibilidade de se rever a
conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre qual elemento de identificação
(área ou confrontantes) deveria prevalecer para a individualização do bem. A função
deste Superior Tribunal de Justiça não é a de uma terceira instância revisora de fatos,
mas sim a de guardião da legislação federal.
Verifica-se, portanto, que a pretensão da parte embargante é, uma vez mais,
a de obter um novo julgamento sobre a questão de mérito, qual seja, a correta
Documento eletrônico VDA54915235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: 324521fd-6613-44fd-bd1d-194e7b2a790e

identificação do imóvel objeto da ação de imissão na posse. Tal desiderato, contudo,
extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, que não serve como
sucedâneo recursal para a reforma de julgados.
Inexistindo, pois, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
serem sanados, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: 324521fd-6613-44fd-bd1d-194e7b2a790e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.484.948 / SE
Número Registro: 2023/0336674-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006885220138250060
201386100685
201386100685202100719604
201386100685202100719604202200713522 202100719604 202200713522 6885220138250060
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO ROTA DO SAO FRANCISCO LTDA
OUTRO
NOME
: AUTO POSTO L & M LTDA
ADVOGADO : JOSE DORGIVAL CAMILO - SE005322
AGRAVADO
: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO E OUTRO(S) - PE023548
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : POSTO ROTA DO SAO FRANCISCO LTDA
OUTRO NOME : AUTO POSTO L & M LTDA
ADVOGADO
: JOSE DORGIVAL CAMILO - SE005322
EMBARGADO : ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADA
: EMÍLIA MOREIRA BELO E OUTRO(S) - PE023548
TERMO
Documento eletrônico VDA55297373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: daff9bcf-c095-4b46-9330-d0f6ab9d2320

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: daff9bcf-c095-4b46-9330-d0f6ab9d2320